Tribunal: TJES
Processo: 0021236-77.2021.8.08.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Cabimento; Revisão do valor do benefício no primeiro reajuste após a concessão (Art. 21, § 3º, da Lei 8.880/1994)
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021236-77.2021.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: JURACEMA BATISTA DE FREITAS

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0021236-77.2021.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: JURACEMA BATISTA DE FREITAS

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) IMPETRANTE: AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A

Advogado do(a) IMPETRADO: PAULO JOSE SOARES SERPA FILHO - ES13052

ÓRGÃO JULGADOR: Tribunal Pleno

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. REAJUSTE GERAL ANUAL. OMISSÕES SANADAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL PARA FINS DE INTEGRAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, por maioria, concedeu a ordem injuncional para estender à impetrante os efeitos do MI n. 0015446-25.2015.8.08.0000, garantindo a revisão de proventos com base em leis estaduais de 2002 a 2014. O embargante sustenta omissão quanto à prescrição do fundo de direito, à falta de interesse de agir e à aplicação dos Temas 19 e 624 da repercussão geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão quanto à tese de prescrição da própria pretensão de incorporar os reajustes; (ii) se o julgado ignorou precedentes vinculantes do STF que negam o direito subjetivo à revisão geral anual; e (iii) se a edição de leis posteriores remove o interesse de agir quanto ao período pretérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição no mandado de injunção, dada sua natureza voltada à colmatação de vácuo legislativo, atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a impetração, não fulminando o direito à regulamentação do período de mora reconhecido.

4. Os Temas 19 (RE 565.089) e 624 (RE 843.112) do STF não se aplicam diretamente ao caso por se referirem à revisão geral de servidores estatutários, enquanto a lide versa sobre categoria atípica (serventuários não oficializados) com vácuo normativo específico já reconhecido em paradigma deste Tribunal.

5. A superveniência de leis regulamentadoras (2019 e 2022) não retira o interesse de agir relativo ao período anterior de omissão, cujos reflexos financeiros negativos persistem nos proventos da inativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e providos apenas para fins de integração e prequestionamento, sem efeitos infringentes, mantendo-se a concessão da ordem.

7. Tese de julgamento: "1. A prescrição no mandado de injunção é apenas parcelar, não atingindo o fundo de direito à regulamentação da mora. 2. O reconhecimento da mora legislativa pretérita não é obstado pela edição de norma regulamentadora superveniente com eficácia apenas ex nunc."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X, e art. 40, § 8º; CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022; Lei n. 13.300/2016, arts. 8º e 9º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 565.089/SP (Tema 19); STF, RE n. 843.112/SP (Tema 624); TJES, MI n. 0015446-25.2015.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0021236-77.2021.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: JURACEMA BATISTA DE FREITAS

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) IMPETRANTE: AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A

Advogado do(a) IMPETRADO: PAULO JOSE SOARES SERPA FILHO - ES13052

ÓRGÃO JULGADOR: Tribunal Pleno

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. acórdão que, por maioria de votos, concedeu a ordem injuncional postulada por JURACEMA BATISTA DE FREITAS. O julgado embargado estendeu à impetrante os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Pleno nos autos do Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000, reconhecendo a mora legislativa quanto ao reajuste geral anual de proventos de serventuária de cartório não oficializado.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissões no julgado, arguindo, em síntese:

A ocorrência de prescrição do próprio fundo de direito quanto à pretensão de incorporar reajustes concedidos há mais de 05 (cinco) anos da impetração, e não apenas a prescrição das parcelas retroativas.

A necessidade de enfrentamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (RE nº 843.112/SP - Tema 624 e RE nº 565.089/SP - Tema 19), que assentaram a inexistência de direito subjetivo à revisão geral anual e a incompetência do Judiciário para fixar índices de correção.

A falta de interesse de agir da impetrante, sob o argumento de que leis estaduais supervenientes (2016 a 2023) já teriam contemplado a categoria funcional com os referidos reajustes.

A inadequação da via eleita para a cobrança de valores retroativos e a formação da coisa julgada.

Pois bem.

O embargante sustenta que a pretensão de incorporar reajustes concedidos há mais de cinco anos da impetração estaria fulminada pela prescrição do próprio fundo de direito. Contudo, em se tratando de Mandado de Injunção que visa a colmatar omissão legislativa relativa a reajustes de proventos de serventuários de cartórios não oficializados, o entendimento deste Egrégio Tribunal é de que a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o direito à regulamentação em si. A natureza do Mandado de Injunção é mandamental e constitutiva, voltada a viabilizar o exercício de um direito constitucionalmente previsto. Portanto, a prescrição é apenas parcelar, mantendo-se o direito à incorporação dos índices para o futuro e para o período não prescrito,
conforme já delineado no acórdão embargado
.

Quanto à alegada omissão sobre os precedentes vinculantes do STF, faz-se necessária a devida integração para esclarecer a distinção (
distinguishing
) aplicada ao caso concreto.

O Tema 19 (RE 565.089) e o Tema 624 (RE 843.112) do STF tratam, essencialmente, da impossibilidade de o Judiciário fixar índices de
revisão geral anual
para servidores públicos estatutários ou determinar ao Executivo a apresentação de projetos de lei. No entanto, a hipótese dos autos refere-se a serventuários de cartórios não oficializados, categoria que possui regramento específico e que foi objeto de decisão definitiva por este Tribunal Pleno no Mandado de Injunção paradigma nº 0015446-25.2015.8.08.0000. Naquele paradigma, reconheceu-se que a omissão legislativa estadual violava direito específico dessa categoria, determinando-se a extensão dos índices já previstos em leis estaduais existentes, o que afasta a incidência direta dos referidos temas de repercussão geral, que possuem moldura fática e jurídica distinta. Em igual sentido:

1- 0021241-02.2021.8.08.0000 Mandado de Injunção EDER PONTES DA SILVA Tribunal Pleno Tribunal de Justiça Julg: 25/02/2026;

2- 0021199-50.2021.8.08.0000 Mandado de Injunção FABIO BRASIL NERY Tribunal Pleno Tribunal de Justiça Julg: 05/12/2025;

3- 0021220-26.2021.8.08.0000 Mandado de Injunção FABIO BRASIL NERY Tribunal Pleno Tribunal de Justiça Julg: 05/12/2025.

Quanto às Leis Estaduais editadas entre 2016 e 2023, estas
não suprem a mora legislativa verificada no período anterior
(especialmente entre 2002 e 2014), cujos efeitos reflexos nos proventos da impetrante ainda persistem. A existência de leis recentes que contemplam a revisão não apaga o vácuo normativo do passado, que gerou defasagem nos proventos da serventuária aposentada, remanescendo, portanto, o interesse processual.

Diante do exposto, verifica-se que as razões do Embargante, embora não possuam o condão de alterar o resultado do julgamento, merecem acolhimento para fins de integração da fundamentação, garantindo o completo enfrentamento das teses e o prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, apenas para sanar as omissões apontadas e integrar a fundamentação do acórdão nos termos acima expostos, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se incólume a concessão da segurança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, para CONHECER e DAR PROVIMENTO aos aclaratórios.

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso, sem atribuição de efeitos infringentes.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
apenas para sanar as omissões apontadas e integrar a fundamentação do acórdão nos termos acima expostos, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se incólume a concessão da segurança.